Tribunal: TJBA
Processo: 8023213-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023213-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADO: ADENILTON DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA SANTOS DE JESUS FONSECA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO ANTERIORMENTE PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. BOA-FÉ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL OU PELO PRAZO MÁXIMO DE 1 (UM) ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 313, V, “A”, DO CPC. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, interposto por instituição financeira, contra decisão monocrática que, em Ação de Busca e Apreensão, determinou a suspensão da tramitação do feito, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão da existência de Ação Revisional de Contrato ajuizada previamente pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a suspensão da Ação de Busca e Apreensão em razão da existência de Ação Revisional de Contrato anteriormente ajuizada, diante da caracterização de prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há conexão entre Ação de Busca e Apreensão e Ação Revisional, mesmo quando versam sobre o mesmo contrato, o que afasta a necessidade de reunião dos processos no mesmo juízo.

4. A ausência de conexão, contudo, não impede o reconhecimento da prejudicialidade externa, quando a solução da demanda revisional puder influenciar na análise da mora do devedor, elemento essencial à procedência da Ação de Busca e Apreensão.

5. O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando a sentença depender do julgamento de outra causa, desde que a ação considerada prejudicial tenha sido proposta anteriormente, como verificado no caso concreto.

6. A Ação Revisional do Contrato foi proposta pelo consumidor em 10/10/2024, antes da propositura da Ação de Busca e Apreensão, em 16/12/2024, preenchendo o requisito temporal para a caracterização da prejudicialidade externa.

7. A suspensão da Ação de Busca e Apreensão até o julgamento da Ação Revisional ou pelo prazo máximo de 1 (um) ano, nos termos do § 4º do art. 313 do CPC, visa reduzir o risco de decisões conflitantes e é medida que respeita os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Decisão mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8023213-10.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, e como

agravado
ADENILTON DE JESUS OLIVEIRA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.